Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710425-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENETE MELLO PEREIRA AGRAVADO: IDALECIO CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSENETE MELLO PEREIRA contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de conhecimento n.o 0703829-47.2022.8.07.0020, movido em desfavor de IDALECIO CORDEIRO DA SILVA, indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de pagamento do valor correspondente à metade do aluguel, em razão do uso exclusivo do bem (ID 119464001, origem). Em suas razões (ID 34129194) aduz se tratar de ação de alienação judicial de bens, em que busca a extinção do condomínio havido entre as partes. Informa estar o agravado usufruindo do imóvel de maneira exclusiva e sem custo, embora já tenha sido notificado para pagar o correspondente a 50% do valor de locação. Aduz presente a probabilidade do direito invocado, diante da farta documentação acostada aos autos. Com tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando ao requerido pagar o valor correspondente à metade do aluguel, no importe de R$ 2.942,50 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Ao final, busca a confirmação da medida. Sem preparo em razão do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento n. 0708611-60.2022.8.07.0000, pendente de julgamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente agravo de instrumento, pois encontra respaldo no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) I - tutelas provisórias; Conforme relatado, pugna a agravante pela reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de pagamento do valor correspondente à metade do aluguel, em razão do uso exclusivo do bem pelo requerido (ID 119464001, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não observo a urgência do pleito, pois não houve demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que a autora defende o arbitramento de aluguel mensal de R$ 5.885,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais), referente ao imóvel localizado em Vicente Pires/DF, devendo o réu realizar o pagamento de 50% (cinquenta por cento). Colaciona, para demonstrar o seu direito, anúncios de imóveis semelhantes, sem, no entanto, comprovar a metragem do imóvel objeto da demanda. Ademais, os anúncios trazidos pela autora também possuem discrepâncias, sendo um relativo a imóvel com área útil de 500m2 (quinhentos metros quadrados), enquanto o outro possui apenas 200m2 (duzentos metros quadrados) – ID 117818445 e 117818448, origem. Assim, diante da ausência de elementos que permitam aferir, de pronto, o valor do aluguel do imóvel comum, inviável determinar ao demandado que pague, mensalmente, valor que não se sabe corresponder à realidade. Assim, o deslinde da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito recursal, despois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator